Tribunal: TJDFT
Processo: 0003259-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NULA. FUNDAMENTO LEGAL REVOGADO. INTIMAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Execução fiscal proposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, fundada em Certidão de Dívida Ativa lastreada no art. 124, § 1o, do Decreto no 19.788/1998, dispositivo inexistente à época.
2. O Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, após intimação do exequente para substituir a CDA nula, sem atendimento eficaz.
3. O exequente apelou, sustentando erro material na juntada da CDA, violação aos princípios da cooperação, da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da razoabilidade, e requereu a cassação da sentença para permitir a substituição do título e o prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, intimado o exequente para substituir CDA nula e reiterada a juntada do mesmo título viciado, subsiste direito à nova oportunidade de regularização, à luz dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
III. Razões de decidir
5. A Certidão de Dívida Ativa constitui pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido da execução fiscal; sua nulidade, quando não sanada no prazo oportunizado, inviabiliza o prosseguimento do feito.
6. O art. 203 do CTN autoriza a substituição da CDA nula até a decisão de primeira instância, desde que efetivamente corrigido o vício, o que não ocorreu, pois o exequente limitou-se a reiterar a juntada do mesmo título inválido.
7. O Juízo de origem observou os princípios da cooperação e da primazia do mérito ao conceder prazo para regularização; a inércia do exequente afasta a alegação de mero equívoco e atrai a incidência do art. 485, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do exequente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 203; CPC, art. 485, IV; CPC/2015, art. 85, § 11; Decreto no 19.788/1998.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1821050, Apelação Cível no 0005416-35.2014.8.07.0018, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/02/2024, DJe 14/03/2024; TJDFT, Acórdão no 1321466, Apelação Cível no 0754015-28.2018.8.07.0016, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 25/02/2021, DJe 11/03/2021.